Tribunal: TJDFT
Processo: 0716141-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0716141-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SABRINNA BRAGA LEITE, VILLER ENGENHARIA CIVIL LTDA AGRAVADO: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, HOSPITAL ANCHIETA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SABRINNA BRAGA LEITE e VILLER ENGENHARIA CIVIL LTDA contra decisão (ID 230904680) da 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de tutela antecipada antecedente ajuizada em desfavor de UNIMED SEGUROS SAUDE S/A e HOSPITAL ANCHIETA LTDA, determinou a remessa dos autos ao Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, em razão da prevenção. Em suas razões (ID 71141074), os agravantes alegam que: 1) na primeira ação proposta, que foi distribuída para a 3a Vara Cível, a agravante estava em trabalho de parto e necessitava da liminar, com urgência, em razão das contrações; 2) o patrono requereu o cancelamento da distribuição da primeira demanda, que ainda não tinha sido recebida pelo juízo da 3a Vara Cível e propôs nova demanda para apreciação em sede de plantão, a fim de assegurar a apreciação célere e urgente; 3) a segunda demanda foi distribuída para a 1a Vara Cível, que concedeu a tutela de urgência; 4) quando o pedido foi recebido pela 3a Vara Cível, a tutela de urgência foi indeferida; 5) é competente o juízo que primeiro apreciou e deferiu a medida liminar; 6) a petição inicial da primeira ação não foi recebida, pois se trata de pedido de tutela antecipada antecedente; 7) a formação da relação jurídica processual não se consumou em razão da desistência da autora; 8) a prevenção somente se consolida com o regular recebimento da petição inicial; 9) a conexão não determina a reunião dos processos se um deles já foi julgado; 10) a decisão judicial que efetivamente tutelou o direito da parte foi proferida no processo remanescente; 11) a primeira decisão de mérito foi proferida pelo juízo da 1a Vara Cível; 12) o juízo da 3a Vara Cível indeferiu tutela de urgência depois que o autor pediu a desistência do processo; 13) a decisão que indeferiu a tutela de urgência foi proferida depois que o parto foi realizado, em cumprimento à determinação judicial proferida pela 1a Vara Cível. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que seja reconhecida a competência da 1a Vara Cível de Taguatinga para processar e julgar o feito. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Preparo comprovado (ID 71144973). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela. O Código de Processo Civil – CPC dispõe em seu art. 43 que: “determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta”. A competência é estável. Fixada pelo registro ou pela distribuição, perpetua-se naquele juízo, ressalvadas as exceções legais. O propósito normativo é resguardar o princípio do juiz natural, que tem fundamento constitucional. O art. 5o, LIII, da Constituição Federal - CF determina que ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Ajuizada a ação, a distribuição aleatória – baseada em critérios impessoais e pré-estabelecidos – fixa o juízo competente. A norma processual visa evitar que as partes não procurem escolher um juízo de sua preferência. Em razão disso, o art. 286 do CPC determina que serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda (inciso II). Tais normas têm natureza cogente; estabelecem hipótese de competência funcional e, portanto, absoluta. A propósito, registrem-se julgados deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REITERAÇÃO DE AÇÃO. PREVENÇÃO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. 1. A reiteração de demanda extinta sem resolução do mérito impõe a distribuição por dependência, na forma do art. 286, II, do CPC. 2. A regra especial de competência por prevenção tem natureza funcional e, portanto, absoluta. Precedente. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1609676, 07217118220228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no PJe: 9/9/2022.)” “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PREVENÇÃO. PRÉVIO AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE DESPEJO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM REOSLUÇÃO DO MÉRITO. PROPOSITURA DE AÇÃO DE COBRANÇA DE ENCARGOS LOCATÍCIOS. PEDIDOS E CAUSAS DE PEDIR DIVERSAS. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA OBSTADA. SOLUÇÃO QUE PRESTIGIA O PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. 1. O art. 286, inciso II, do CPC, estabelece que, quando extinto determinado processo, sem resolução de mérito, a reiteração do pedido ensejará a sua distribuição por dependência ao juiz sentenciante. A mens legis desse dispositivo é evitar que a parte possa burlar o princípio do juiz natural e escolher o juízo que irá processar sua demanda, porquanto trata-se de regra de competência absoluta. 2. Em não havendo identidade entre os pedidos e as causas de pedir nas ações de despejo e de cobrança de encargos locativos, há que se falar em prevenção e distribuição por dependência, ainda que o primeiro processo tenha sido extinto sem resolução do mérito. Carência dos requisitos estabelecidos no art. 286, II, do Código de Processo de Civil. Solução que prestigia a garantia do juiz natural, definido pela distribuição aleatória da ação. 3. Conflito conhecido para declarar competente o Juiz da Vigésima Quinta Vara Cível de Brasília. (Acórdão 1423575, 07057240620228070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 16/5/2022, publicado no DJE: 26/5/2022.)” “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXISTÊNCIA DE AÇÃO IDÊNTICA PROPOSTA ANTERIORMENTE. SENTENÇA PROLATADA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PREVENÇÃO. JUÍZO SUSCITADO. 1. A norma insculpida no art. 286, II do CPC/2015 estabelece a prevenção do juízo quando há a repropositura de ação na qual foi prolatada sentença sem resolução do mérito. 2. Desse modo, evidenciado que a extinção do processo sem resolução do mérito torna o Juízo prevento para exame dos autos e, considerando que tal prevenção possui caráter de competência absoluta, não poderia o juízo suscitado ter declinado da competência. 3. Conflito Negativo de Competência conhecido para declarar competente o Juízo suscitado - da 5a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga-DF. (Acórdão 1060233, 07127840620178070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 13/11/2017, publicado no DJE: 6/12/2017.)” O critério funcional da competência é extraído da função jurisdicional, ou seja, da relação processual. Na hipótese, em 13/05/2025, as agravantes propuseram Pedido de Tutela Antecipada Antecedente 0706144-82.2025.8.07.0007, no qual pretendiam que os réus realizassem parto cesáreo na primeira agravante. O processo foi distribuído para a 3a Vara Cível de Taguatinga. Como o pedido ainda não havia sido apreciado, em 14/05/2025 os agravantes pediram a desistência do primeiro pedido e propuseram um segundo pedido de tutela antecipada antecedente (0706201-03.2025.8.07.0007), com o mesmo objeto. Este segundo pedido foi apreciado em sede de plantão judicial na manhã do dia 14/05/2025. O Juiz de Direito Substituto Rafael Rodrigues de Castro Silva, plantonista designado pela Portaria GC 33 de 12/03/2025, deferiu a tutela antecipada para determinar a realização do parto e determinou a remessa dos autos ao juiz natural. Assim, a princípio, a competência para processar e julgar o Pedido de Tutela Antecipada Antecedente 0706201-03.2025.8.07.0007 é do Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, por força da prevenção, nos termos do art. 286, II, do CPC. Já havia sido ajuizado e distribuído àquele juízo pedido idêntico, extinto sem resolução de mérito. Portanto, os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência não estão demonstrados, diante da ausência de probabilidade de provimento do recurso. INDEFIRO a tutela antecipada recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de maio de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator